Tribunal: TJMT
Processo: 1025664-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025664-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACY FRANCISCO SILVA - CPF: 051.113.901-20 (APELADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ACY FRANCISCO SILVA - CPF: 051.113.901-20 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO. AUTOR PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025664-80.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONSUMIDOR QUE ACREDITAVA SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, caso haja comprovação.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025664-80.2018.8.11.0041

Apelação no 1025664-80.2018.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado
: Acy Francisco da Silva

Apelante
: Acy Francisco da Silva

Apelado
: Banco BMG S.A.

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
Acy Francisco da Silva
em face de
Banco BMG S.A.
, em razão de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência da relação jurídica que ensejou os descontos relativos a cartão de crédito, determinar a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação, bem como condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Banco BMG S.A.
(Id. 50693002): Defende a validade do negócio jurídico, porque afirma que a contratação restou comprovada, bem como a modalidade contratada.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque entende pela validade das cobranças realizadas a título de cartão de crédito consignado.

Assevera a inexistência de danos morais e a inocorrência de ato ilícito. Subsidiariamente, entende que é caso de redução da indenização.

Aduz pelo não cabimento da restituição em dobro dos valores.

Apelação
de
Acy Francisco da Silva
(Id. 50693006): Pugna pela majoração da indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00, bem como requer a majoração do valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
de
Acy Francisco da Silva
(Id. 50693008) e de
Banco BMG S.A.
(Id. 50693011).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025664-80.2018.8.11.0041

Apelação no 1025664-80.2018.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado
: Acy Francisco da Silva

Apelante
: Acy Francisco da Silva

Apelado
: Banco BMG S.A.

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
Acy Francisco da Silva
em face de
Banco BMG S.A.
, para declarar a inexistência da relação jurídica que ensejou os descontos relativos a cartão de crédito, determinar a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação, bem como para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, em abril/2012, no valor de R$ 3.881,49, a ser pago em 72 prestações mensais.

Afirma que posteriormente descobriu que os descontos eram realizados sob a denominação de cartão de crédito consignado.

Alega que não teve a intenção de contratar empréstimo na modalidade de cartão de crédito, mas sim de empréstimo consignado.

Alega que foi informado, à época da contratação, que se tratava de empréstimo consignado, mas que, em verdade, tratava-se de cartão de crédito, com juros extorsivos, que levam a uma dívida impagável.

O recurso do banco busca o reconhecimento da validade contratual e a improcedência da ação e o apelo do autor gira em torno de saber se é caso de majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos que demostram os descontos efetuados pelo banco requerido em sua folha de pagamento, bem como a consulta de averbação (Id. 50692133 e seguintes), caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou demonstrado.

Em que pese as alegações do banco requerido, nota-se que sequer trouxe aos autos cópia de contrato celebrado entre as partes.

O banco colacionou faturas referentes a cartão de crédito em nome do autor, das quais se extrai que o cartão sequer foi utilizado (Id. 50692964 e seguintes).

Verifica-se, ainda, que o repasse dos valores relativos ao empréstimo contratado fora realizado por meio de transferências eletrônicas (TED) para a conta do autor (Id. 50692965), de modo que não foram realizados saques nem compras no mencionado cartão.

Do exame, não se contatou igualmente a presença de termo de desbloqueio de cartão.

Ainda, em que pese os demais documentos colacionados pelo banco, é de se perceber que foram elaborados unilateralmente e não tem o condão de comprovar que tenha o autor efetuado saque com cartão de crédito, ou que o cartão de crédito fora desbloqueado ou ainda que fora realizada alguma compra.

Tais fatos corroboram as alegações de que o requerente não buscou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim um simples empréstimo consignado, conforme alegado na inicial, máxime porque se extrai das faturas que não houve a utilização do cartão para compras de qualquer natureza.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito , cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito , estaria celebrando empréstimo consignado . Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito . 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado , quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito , com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado , mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado ), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa” (TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

“AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. Dos elementos fáticos retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão de crédito" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. 2. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido” (TJSP;

Apelação Cível 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 28/01/2020).

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado na época da contratação.

Ademais, os valores excedentes descontados na folha de pagamento da parte autora comportam restituição em dobro (art. 42 do CDC), porquanto verificada a má-fé da instituição financeira.

Nessa senda, nota-se que o autor sofreu aborrecimentos que extrapolam a esfera do mero dissabor, visto que foi surpreendido com intermináveis descontos em sua folha de pagamento, verba que apresenta natureza alimentar, sem que tivesse buscado esse tipo de contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito , cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“VOTO No 30430 DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Empréstimo consignado contratado pela autora. Crédito outorgado mediante saque do crédito rotativo de cartão de crédito consignado. Vício de consentimento. Ocorrência. Suposta contratação de cartão de crédito consignado não provada pelo réu, ônus que lhe cabia. Nulidade do contrato de cartão de crédito. Possibilidade de conversão do negócio jurídico nulo. Inteligência dos arts. 51, § 2o, do CDC, e 170 do Código Civil. Conversão para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Precedente do STJ proferido em caso análogo. Danos morais in re ipsa. Desconto de verba alimentar. Precedentes do STJ. Valor reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido” (TJSP;

Apelação Cível 1005877-70.2018.8.26.0066; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, majora-se o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00, porque em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos similares e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do banco e dá-se provimento ao recurso do autor
, apenas para majorar o valor da indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso do banco, bem assim do provimento do apelo do autor, majoram-se os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, observado o trabalho nessa fase recursal (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020